Tribunal: STF
Processo: ARE 1593967
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Adriano Muniz Décia, Catiúcia de Souza Dias, Rafael Ângelo Eloi Décia e Ivan Carlos Castro do Carmo  contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (e-doc. 1256):

“APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA. CONDENAÇÃO DE ADRIANO MUNIZ DECIA E CATIUCIA DE SOUZA DIAS, POR CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, TAMBÉM DENOMINADO CRIME DE CARTEL, PREVISTO NO ART. 4º, II DA LEI 8.137/90. CONDENAÇÃO DE ADRIANO MUNIZ DECIA, RAFAEL ANGELO ELOI DECIA E IVAN CARLOS CASTRO DO CARMO, POR CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, PREVISTO NO ART. 299, DO CÓDIGO PENAL, SENDO ADRIANO CONDENADO EM CONCURSO MATERIAL, POR DUAS VEZES, PELOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E, EM CONCURSO MATERIAL PELOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E PELO CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. PENALIDADES FIXADAS: PARA ADRIANO MUNIZ DECIA, 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA; PARA CATIUCIA DE SOUZA DIAS, 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVA DE DIREITOS, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA; PARA RAFAEL ANGELO ELOI DECIA, 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA; E PARA IVAN CARLOS CASTRO DO CARMO, 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.
APELOS DEFENSIVOS ARGUINDO NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POR NÃO ENTENDER SER OPORTUNIZADO A ADRIANO MUNIZ DECIA SE MANIFESTAR SOBRE A MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO, ILICITUDE DO RELATÓRIO CONTIDO NO ID 2369260, VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº. 14, NULIDADE PELA OUVIDA DE TESTEMUNHAS INDICADAS PELA DEFESA, QUE FIZERAM ANPP, NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A DENÚNCIA E, EM MÉRITO, ATIPICIDADE DA CONDUTA DO SENTENCIADO ADRIANO, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 4º, INCISO II, DA LEI Nº. 8.137/90, ATIPICIDADE DA CONDUTA DOS SENTENCIADOS ADRIANO, IVAN E RAFAEL, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 299 DO CP E RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS DOIS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA IMPUTADOS AO APELANTE ADRIANO. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DOS APELOS.
QUANTO ÀS PRELIMINARES.
1- MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PARA CUMPRIMENTO NA RESIDÊNCIA DE ADRIANO MUNIZ DECIA, EM SALVADOR, HORTO FLORESTAL, RUA ESTÁCIO GONZAGA, EDF. LUMIÉRE, APT. 901, CONSTANDO, AUTORIZAÇÃO PARA SUA EFETIVAÇÃO EM ENDEREÇOS CONTÍGUOS. CUMPRIMENTO DO ATO JUDICIAL NO APARTAMENTO DE NÚMERO 1.102 DO MESMO PRÉDIO, COM CONSENTIMENTO DO MENCIONADO APELANTE, CONFORME TERMO DE BUSCA. PRELIMINAR REJEITADA.
2- INEXISTÊNCIA DE NULIDADE EM RAZÃO DA JUNTADA DO TERMO DE CONSENTIMENTO DE BUSCA, APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA, POR NÃO SE CUIDAR DE PROVA NOVA, A QUE O APELANTE ADRIANO DECIA NÃO TIVESSE CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO ART. 563, CAPUT, DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA.
3- RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DESCREVENDO QUE A DILIGÊNCIA FOI CUMPRIDA NO APARTAMENTO 901, QUANDO NA REALIDADE O ATO OCORREU NO APARTAMENTO 1.102 DO MESMO PRÉDIO. ERRO MATERIAL QUE NÃO CONFIGURA NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
4- INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº. 14. OBJETOS APREENDIDOS QUE FORAM TORNADOS ACESSÍVEIS AOS APELANTES E AOS SEUS ADVOGADOS, CONFORME DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, GARANTINDO-LHES O DIREITO DE DEFESA, À EXCEÇÃO DO TERMO DE CONSENTIMENTO DE BUSCA, JUNTADO AOS AUTOS APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS, DO QUAL A DEFESA TEVE CONHECIMENTO, SEM EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO, NOS TERMOS DO ART. 563, CPP, JÁ EVIDENCIADO. PRELIMINAR REJEITADA.
5- INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO DEPOIMENTO, EM JUÍZO, DE TESTEMUNHAS DA DEFESA, QUE FIGURAM COMO DENUNCIADAS EM AÇÃO PENAL CONEXA A ESTA APELAÇÃO, E QUE FIRMARAM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA, ATÉ PORQUE NÃO SERVIU DE ELEMENTO PROBATÓRIO NOS PRESENTES AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA.
6 - EXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. "É PACÍFICO O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE QUE O ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E NÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL NELA CONTIDA" (AGRG NO ARESP N. 1.441.689/PR, REL. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI, 6ª T., DJE 31/8/2022). PRELIMINAR REJEITADA.
QUANTO AO MÉRITO. 
CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS EVIDENCIANDO QUE AS EMPRESAS ESTAMPADORAS DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, QUE INTEGRAM À ASSOCIAÇÃO BAIANA DE ESTAMPADORES DE PLACAS DE VEÍCULO AUTOMOTORES - ABEPV, SEDIADA NA CIDADE DE SALVADOR- BA, POSSUÍAM AJUSTE COM O APELANTE, ADRIANO MUNIZ DECIA, E A APELANTE, CATIUCIA DE SOUZA DIAS, O PRIMEIRO ENTÃO PRESIDENTE E A SEGUNDA GERENTE FINANCEIRA, DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO - ABEPV, PARA QUE CADA UMA DAS EMPRESAS ASSOCIADAS SE BENEFICIASSE PELAS VENDAS DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, POR MEIO DE REGIME DE "PLANTÃO", COM A CONCENTRAÇÃO DE PAGAMENTO EM FAVOR DE UMA EMPRESA PARA POSTERIOR REPARTIÇÃO DO LUCRO ENTRE AS DEMAIS, SENDO O LÍDER DO GRUPO O APELANTE, ADRIANO MUNIZ DECIA, EM COAUTORIA COM A APELANTE, CATIUCIA DE SOUZA DIAS, QUE AJUSTAVAM COM OS DEMAIS EMPRESÁRIOS ASSOCIADOS À ABEPV, NA CIDADE DE SALVADOR, DE QUE A PARTIR DE DETERMINADO DIA, UM DELES IRIA RECEBER TODA A DEMANDA COMERCIAL, CONFIGURANDO, DESSA FORMA, CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, TAMBÉM DENOMINADO CRIME DE CARTEL, PREVISTO NO ARTIGO 4º, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DA LEI 8.137/90.
DE IGUAL FORMA, EVIDENCIA A PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS, QUE O APELANTE, ADRIANO MUNIZ DECIA, TAMBÉM PROPRIETÁRIO DE ALGUMAS EMPRESAS DO SETOR DE ESTAMPAMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NA CIDADE DE SALVADOR, TRANSFERIU PARA O NOME DE SEU FILHO, RAFAEL ANGELO ELOI DECIA, A EMPRESA "MEGA PLACAS", EM NOVEMBRO DE 2014, E PARA O NOME DO MOTOBOY, IVAN CARLOS CASTRO DO CARMO, A EMPRESA "ALMEIDA MOTA", EM OUTUBRO DE 2015, SENDO QUE O APELANTE, ADRIANO MUNIZ DECIA, CONTINUOU ADMINISTRANDO AS ATIVIDADES DAS MENCIONADAS EMPRESAS, POR PROCURAÇÃO, OBJETIVANDO PARTICIPAR DE PROCESSOS DE DISPENSA DE LICITAÇÕES, INDICANDO OS PARÂMETROS DAS SUAS OUTRAS EMPRESAS NOS MENCIONADOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, COMO TAMBÉM PARA OBTER VANTAGEM DECORRENTE DE ÊXITO POR QUALQUER DAS EMPRESAS, CRIANDO FALSO CENÁRIO DE MERCADO CONCORRENTE NO SEGMENTO DE ESTAMPAMENTO DE PLACAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, NA CIDADE DE SALVADOR, EM COAUTORIA COM DEMAIS SENTENCIADOS, RAFAEL ANGELO ELOI DECIA E IVAN CARLOS CASTRO DO CARMO, OS QUAIS ATUARAM, CADA QUAL, ATRAVÉS DAS RESPECTIVAS EMPRESAS, EM PARCERIA E SOB A LIDERANÇA DO APELANTE ADRIANO MUNIZ DECIA, CARACTERIZANDO CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DEFINIDOS NO ART. 299, CAPUT, DO CPP. 
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DOS CRIMES EM QUESTÃO, COMPROVADAS PELA LÍCITA PROVA MATERIAL, BEM COMO PELA SÓLIDA PROVA TESTEMUNHAL, PRODUZIDAS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO.
INSERÇÃO FICTÍCIA DO NOME DO APELANTE, RAFAEL ANGELO ELOI DECIA, COMOPROPRIETÁRIO DA EMPRESA "MEGA PLACAS" OCORRIDA EM NOVEMBRO DE 2014, E INSERÇÃO FICTÍCIA DO NOME DO APELANTE, IVAN CARLOS CASTRO DO CARMO, COMO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA "ALMEIDA MOTA" EFETIVADA EM OUTUBRO DE 2015. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. MANUTENÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL.
DOSIMETRIAS, ANALISADAS DE OFÍCIO, QUE NÃO MERECEM REPAROS. 
PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS NÃO PROVIDOS.
Dosimetria do apelante Adriano Muniz Decia : Penas-base do crime contra a ordem econômica (art. 4º, II, "a", da Lei 8137/90) fixadas no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Inexistência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento, mantendo-se as penas definitivas em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato. Penas-base dos dois crimes de falsidade ideológica (art. 299 do CP), fixadas no mínimo legal de 01 (ano) ano de reclusão por cada delito, o primeiro, pela inserção de Rafael Angelo Eloi Decia como proprietário da empresa "Mega Placas", e, o segundo, pela inserção de Ivan Carlos Castro do Carmo como proprietário da empresa "Almeida Mota". Inexistência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento, mantendo-se as penas de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos. Somando-se as penas dos crimes contra a ordem econômica – 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo vigente à época do fato – e os de falsidade ideológica – 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, para cada um dos crimes, (que somadas, pelo concurso material, resulta nas penalidades definitivas de 02 (dois) de reclusão e 20 (vinte dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário mínimo vigente ao tempo dos fatos) –, tornando-se as penas definitivas, em razão do cúmulo material, em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime aberto, substituídas por penas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, esclarecendo-se a existência de erro material quanto à omissão, na sentença, de uma das penas de multa, que beneficia o réu e se mantém.
Esclarece-se que o apelante Adriano Muniz Decia foi condenado pelo cometimento de três crimes, sendo 01 (um) contra a ordem econômica e 02 (dois) de falsidade ideológica, sendo-lhe fixadas penas de multa, individualmente, no montante de 10 (dez) dias-multa e, pelo concurso material, as penas de multa deveriam ser somadas e tornadas definitivas em 30 (trinta), e não 20 (vinte) diasmulta. Contudo, por se cuidar de apelo defensivo, não se pode retificar a sentença, de ofício, pelo erro material na sentença, para agravar a situação do apelante, razão pela qual mantem-se a condenação da multa em 20 (vinte) dias, no valor unitário de 01 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos, conforme a sentença.
Dosimetria da apelante Catiucia de Souza Dias : Penas-base do crime contra a ordem econômica (art. 4º, II, "a", da Lei 8137/90) fixadas no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Inexistência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento, tornando-se as penas definitivas em 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Dosimetria do apelante Rafael Angelo Eloi Decia : Penas-base do crime de falsidade ideológica fixadas no mínimo legal de 01 (ano) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Inexistência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento, tornando-se as penas definitivas em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Dosimetria do apelante Ivan Carlos Castro do Carmo: Penas-base do crime de falsidade ideológica fixadas no mínimo legal de 01 (ano) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Inexistência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento, tornando-se as penas definitivas em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.”

Opostos embargos de declaração (e-doc. 1263), foram rejeitados (e-doc. 1267).
No apelo extremo (e-doc. 1270), os recorrentes apontam violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 14.
Destacam haver irregularidade na busca e apreensão “realizada contra o Réu, ora recorrente, Adriano Muniz Décia, que apesar de todos os argumentos defensivos, que comprovam a nulidade do feito, não foi acolhida pelo Juízo a quo.”
Argumentam haver cerceamento do direito à autodefesa, “visto que as circunstâncias de fato só foram trazidas aos autos após as alegações finais defensivas.”
Destacam que as provas colhidas em sede investigatória não foram disponibilizadas à defesa em momento oportuno, restando patente a violação à Súmula Vinculante nº 14.
Requerem, ao fim, o provimento do recurso, “para que seja reformada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para reconhecer as nulidades processuais apontadas, ante às violações constitucionais perpetradas, pelos fatos e fundamentos já expostos.”
Inadmitido o recurso na origem (e-doc. 1279), foi interposto o competente agravo (e-doc. 1287).
Examinados os autos, decido.
A irresignação não merece prosperar.
Conforme se observa do voto condutor do acórdão recorrido, o Tribunal de origem negou provimento às apelações interpostas, mantendo a validade da busca e apreensão e a legalidade de seu relatório, afastando a tese de cerceamento de defesa. Refutou, ainda, os argumentos de ilegalidade na oitiva das testemunhas arroladas pela defesa que celebraram acordo de não persecução penal.
É certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)
Por fim, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
 “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente